Tribunal: TJMT
Processo: 1046679-21.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046679-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANO BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 699.032.041-91 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARCOS AURELIO TATEHIRA - CPF: 782.408.081-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1046679-21.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1046679-21.2024.8.11.0001

Recorrente:
Adriano Barbosa de Almeida.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT e Marcos Aurélio Tatehira.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO COMO USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. PEDIDO PRINCIPAL FUNDADO EM COMPRA E VENDA COM TRADIÇÃO. JULGAMENTO
CITRA PETITA
. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PROVA TESTEMUNHAL EXPRESSAMENTE REQUERIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de propriedade de veículo cumulada com obrigação de fazer, sob fundamento de ausência de provas da posse necessária à configuração de usucapião de bem móvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento
citra petita
ao apreciar a demanda exclusivamente sob a ótica da usucapião de bem móvel; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação da prova oral expressamente requerida pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial apresenta como causa de pedir principal a aquisição da propriedade do veículo mediante compra e venda verbal com tradição do bem móvel, nos termos dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil. A referência subsidiária ao instituto da usucapião não altera o objeto principal da demanda nem autoriza o julgamento exclusivo sob fundamento prescricional aquisitivo.

4.

A sentença recorrida desviou-se dos limites da lide ao tratar a demanda exclusivamente como ação de usucapião de bem móvel.

5.

O julgamento de pedido diverso daquele formulado pela parte configura violação ao princípio da congruência previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

6.

O vício de julgamento
citra petita
constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício pelo órgão julgador.

7.

A parte autora requereu expressamente a produção de prova oral e arrolou testemunhas para comprovação da posse exercida sobre o veículo desde 2017.

8.

O julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção probatória configura indeferimento implícito da prova oral requerida.

9.

A improcedência do pedido por insuficiência de provas após o indeferimento da produção probatória caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

10.

Reconhecidos os vícios de julgamento citra petita e cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença com retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

Configura julgamento
citra petita
a sentença que aprecia ação declaratória de propriedade de veículo exclusivamente sob a ótica da usucapião, desconsiderando pedido principal fundado em compra e venda com tradição do bem móvel.

2.

O julgamento antecipado da lide com improcedência fundada em insuficiência probatória, após indeferimento implícito de prova testemunhal expressamente requerida, caracteriza cerceamento de defesa.

3.

Reconhecida a nulidade da sentença por
error in procedendo
, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual e novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, inciso LV; Código Civil, artigos 1.226, 1.261 e 1.267; Código de Processo Civil, artigos 141, 373, inciso I, e 492; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RI nº 1024649-88.2021.8.11.0003, rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 11/09/2023; TJ-MT, AC nº 1017015-10.2022.8.11.0002, rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 04/07/2023; TJ-MT, AC nº 1000360-83.2019.8.11.0093, rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 12/03/2024; TJ-MT, RI nº 1002068-87.2022.8.11.0086, rel. Claudio Roberto Zeni Guimaraes, j. 10/04/2023; STJ, AgRg no REsp 1.456.844/RJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1046679-21.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1046679-21.2024.8.11.0001

Recorrente:
Adriano Barbosa de Almeida.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT e Marcos Aurélio Tatehira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Adriano Barbosa de Almeida.

Ação:
Declaratória de Propriedade de Veículo cumulada com Obrigação de Fazer.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 361601362)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de provas.

Recurso Cível Inominado
(Id. 361601365): pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 361601368): requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1046679-21.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1046679-21.2024.8.11.0001

Recorrente:
Adriano Barbosa de Almeida.

Recorridos:
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT e Marcos Aurélio Tatehira.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Adriano Barbosa de Almeida, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória de propriedade de veículo cumulada com obrigação de fazer, ajuizada pelo recorrente em face do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT e de Marcos Aurélio Tatehira
, sob o fundamento de que o autor não teria demonstrado, de forma suficiente, o exercício da posse sobre o veículo, requisito necessário para a configuração da usucapião de bem móvel.

Da análise dos autos, observa-se que o autor narrou ter adquirido, em julho de 2017, o veículo FORD/FIESTA FLEX, placa NUB8959, Renavam n.º 00234223219, fabricação/modelo 2010/2011, cor preta, mediante contrato verbal celebrado com terceiro de nome "João", que se encontrava na posse do automóvel à época. Afirmou que o veículo permanece registrado em nome do requerido Marcos Aurelio Tatehira no sistema do DETRAN/MT e que, apesar das tentativas, não conseguiu localizar o proprietário registrado para providenciar a transferência administrativa.

Sustentou exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta do bem desde julho de 2017, tendo arcado com o pagamento de IPVA, licenciamento e multas. Requereu a declaração de sua condição de proprietário e a determinação ao DETRAN/MT para que procedesse à atualização cadastral do veículo em seu nome. Arrolou três testemunhas e requereu expressamente a produção de prova oral.

O DETRAN/MT apresentou contestação arguindo, em preliminar, ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentando a ausência de provas da tradição e a impossibilidade jurídica do pedido nos moldes formulados.

Por sua vez, o demandado Marcos Aurelio Tatehira, citado por edital, foi representado por curador especial nomeado pela Defensoria Pública, que apresentou contestação por negativa geral.

A sentença julgou improcedente o pedido, tratando a demanda como ação de usucapião de bem móvel e concluindo que as provas documentais apresentadas — restritas a comprovantes de pagamento do ano de 2024 — seriam insuficientes para demonstrar a posse prolongada exigida para a prescrição aquisitiva.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença merece reforma, uma vez que o exercício da posse mansa e pacífica desde 2017 restou demonstrado, sendo que a propriedade de bem móvel se transfere pela tradição, nos termos dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil. Ressalta que o lapso temporal superior a sete anos é suficiente para a usucapião extraordinária de bem móvel, prevista no artigo 1.261 do Código Civil e a ausência de contestação específica pelo proprietário registrado, citado por edital, constitui elemento relevante a ser considerado.

Em contrarrazões, o requerido Marcos Aurelio Tatehira, por meio de sua curadora especial, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o recorrente não apresentou prova suficiente da posse qualificada e que a única prova documental juntada data de 2024, ano do ajuizamento da ação.

Pois bem. Antes de examinar os argumentos recursais, é necessário enfrentar questão que pode ser reconhecida de ofício por esta Turma Recursal, qual seja, a sentença recorrida é nula, por dois fundamentos independentes e igualmente graves, que passo a expor.

Julgamento extra petita

O primeiro vício diz respeito ao conteúdo da decisão recorrida, que julgou a causa como se fosse uma ação de usucapião de bem móvel, quando, na verdade, o autor formulou pedido distinto.

Lendo com atenção a petição inicial, verifica-se que o autor não ingressou em juízo pretendendo usucapir o veículo. Ele narrou ter adquirido o bem mediante pagamento em dinheiro, por meio de contrato verbal celebrado com terceiro que se encontrava na posse do automóvel. Com base nessa aquisição, requereu:

(a) a declaração de sua condição de proprietário, com fundamento na tradição do bem móvel (artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil); e

(b) a obrigação de fazer consistente na atualização cadastral do veículo junto ao DETRAN/MT.

É verdade que a inicial também mencionou o instituto da usucapião de bem móvel — artigo 1.261 do Código Civil — como fundamento jurídico subsidiário, diante do longo período de posse exercida. Contudo, o pedido principal sempre foi o reconhecimento da propriedade decorrente da compra e venda com tradição, e não a declaração de usucapião como causa de pedir autônoma e exclusiva.

A sentença, ao tratar a demanda exclusivamente como ação de usucapião e julgar improcedente o pedido por ausência de prova da posse qualificada para fins prescricionais, desviou-se do objeto da lide. Decidiu sobre fundamento que não corresponde ao pedido principal formulado pelo autor, incorrendo no vício do julgamento
citra petita
, previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais.

O julgamento
citra petita
— aquele que decide aquém ou fora do que foi pedido — é causa de nulidade da sentença, por violação ao princípio da congruência entre o pedido e a decisão, que vincula o julgador aos limites da demanda fixados pelas partes.

Portanto, a decisão de primeiro grau é
citra petita
, pois julgou fato principal diverso e, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO - PROVIMENTO DIFERENTE DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA EXTRA PETITA - SENTENÇA ANULADA. É extra petita a sentença que, ao apreciar a demanda sem tecer qualquer consideração sobre a causa de pedir apresentada na inicial, julga pedido diverso do pretendido pelo autor. A nulidade da sentença extra petita é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.

(TJ-MT - RI: 10246498820218110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – acordo entre as partes – validade – ausencia de homologação pelo juízo - PRELIMINAR DE OFÍCIO – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE – CASSAÇÃO. O julgador só pode conhecer de questões suscitadas pela parte, sendo o vedado o julgamento, além, (ultra petita), aquém (infra petita) ou fora dos pedidos (extra petita), nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC. No caso, as partes requereram a homologação do acordo firmado. Desse modo, não retam dúvidas de que foi concedido algo diferente do requerido, sendo assim, a sentença é nula e deve ser cassada.

(TJ-MT - AC: 10170151020228110002, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023)”.

Desse modo, está claro que foi analisado algo diferente do que foi requerido na inicial e, assim, a sentença é nula e deve ser desconstituída.

No caso, tendo em vista que a sentença violou os artigos
141
e
492
, ambos do
Código de Processo Civil
, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento
citra petita
e, consequentemente, de
error in procedendo
, uma vez que a matéria apreciada pelo
decisum
é diversa dos pedidos principais efetuados na exordial, o que impõe o retorno dos autos ao Juízo de Primeira Instância para que outra sentença seja proferida.

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SENTENÇA EXTRA PETITA — NULIDADE — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM — NECESSIDADE. “Consoante entendimento sedimentado no STJ, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.” (STJ, AgRg no REsp 1456844/RJ). Logo, é de rigor o retorno dos autos para novo julgamento. Recurso do Município de Nobres provido. Recurso de Valmir Felix de Andrade prejudicado.

(TJ-MT 00012342720128110030 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2021)”.

Cerceamento de defesa — indeferimento implícito da prova oral.

O segundo vício é igualmente grave: a sentença foi proferida sem que o autor tivesse a oportunidade de produzir a prova oral que requereu expressamente na petição inicial.

O autor arrolou três testemunhas na inicial e requereu expressamente a oitiva delas, além do depoimento pessoal do segundo requerido. Apesar disso, o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, concluindo pela improcedência do pedido justamente por ausência de provas da posse.

Há aqui uma contradição insuperável: o juízo indeferiu, de forma implícita, a produção da prova oral requerida pelo autor e, em seguida, utilizou exatamente a ausência de provas como fundamento para julgar improcedente o pedido. Isso configura cerceamento de defesa, com violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O julgamento antecipado da lide é medida legítima quando os fatos já estão suficientemente provados por documentos ou quando a questão é exclusivamente de direito. Não é o caso dos autos. A controvérsia central — a posse do veículo pelo autor desde 2017 — é questão de fato que, segundo o próprio autor, poderia ser demonstrada por meio de prova testemunhal. Ao negar essa oportunidade e, ao mesmo tempo, julgar improcedente o pedido por falta de prova, o juízo de origem suprimiu indevidamente o direito do autor de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia.

A jurisprudência é firme no sentido de que o indeferimento da prova testemunhal, quando relevante para o deslinde da causa, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para que a instrução seja realizada.

Como bem observa o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000360-83.2019 .8.11.0093, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2024)”.

No mesmo sentido, esta Turma Recursal já decidiu:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA EM SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DO CONDUTOR PARA PLEITEAR REPARAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO EXPRESSO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PELO AUTOR - MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O possuidor do veículo envolvido em acidente de trânsito detém legitimidade para pleitear o reembolso das despesas havidas para a realização de reparos neste. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida na lide pode ser demonstrada através da produção de prova oral . Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

(TJ-MT - RI: 10020688720228110086, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 10/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/04/2023)”.

O julgamento antecipado, nas circunstâncias do caso, violou o contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionais que devem ser preservadas mesmo no âmbito dos Juizados Especiais.

Reconhecidos os dois vícios — julgamento
citra petita
e cerceamento de defesa —, a solução que se impõe é a anulação da sentença, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para que a causa seja reapreciada com observância dos limites do pedido formulado na inicial, que tem como causa de pedir principal a aquisição da propriedade por compra e venda com tradição, e não exclusivamente a usucapião, bem como para que seja designada audiência de instrução para colheita da prova oral requerida pelo autor, com a oitiva das testemunhas arroladas.

Pelas razões expostas,
RECONHEÇO
de ofício a nulidade da sentença, por julgamento
citra petita
e por cerceamento de defesa, para
DESCONSTITUIR
a decisão de primeiro grau

e determinar que o processo retorne ao juizado de origem, a fim de que a demanda seja reapreciada nos limites do pedido formulado na inicial, tendo como causa de pedir principal a aquisição da propriedade por compra e venda com tradição de bem móvel, bem como para que seja designada audiência de instrução para colheita da prova oral requerida pelo autor. Por conseguinte,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso inominado interposto.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026